Tribunal: TJMT
Processo: 0011285-45.2012.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011285-45.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[PETRO RIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.275.287/0001-62 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ICMS - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL - TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA - ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS INCIDENTE SOBRE A OPERAÇÃO - LEGALIDADE - RECOLHIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO DEMONSTRADO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA - POSSIBILIDADE - PERÍODO ENTRE O PEDIDO DE REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E O DEFERIMENTO DESTA PELA ADMINISTRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AUTUAÇÃO PELO FISCO NESSE INTERREGNO - TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL.

1. A comercialização de combustíveis é operação mercantil sobre a qual incide o ICMS e a cobrança do imposto para esse tipo de operação está sujeita à substituição tributária, sendo necessário que os estabelecimentos localizados em outras unidades da Federação firmem acordo específico com o Estado de Mato Grosso, como previsto na Portaria 114/2002

2. As Notas Fiscais referentes à operação realizada, conquanto sirvam para demonstrar a discriminação do valor do imposto a ser recolhido, não constituem prova do seu efetivo pagamento e, se inexistente a comprovação do recolhimento do ICMS em substituição tributária nos autos, não há que se falar em recolhimento tributário em duplicidade.

3. A suspensão da Inscrição Estadual caracteriza infração a obrigação tributária acessória, ensejando a aplicação de multa, como previsto no art. 45, §8º, da Lei n.º 7.098/98, conforme redação vigente à época da autuação, além da antecipação do recolhimento do ICMS devido na operação, nos termos do art. 3º, §§ 3º, 4º e 5º dessa mesma Lei.

4. Não cabe ao Juízo
ad quem
conhecer de matéria não suscitada pela parte interessada e não decidida pelo Juízo
a quo

(inovação recursal)
sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

5. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Recurso de Apelação foi interposto por
PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
.
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Nas razões do seu Recurso (id. 164571158) a Apelante sustenta que:

- ingressou com a ação objetivando a declaração de nulidade da autuação promovida pelo Apelado, por meio dos TADs números 919999-8 e 919998-6, postulando o ressarcimento dos valores pagos a título de ICMS complementar e multa
, além de danos morais;

- houve equívoco do Fisco quanto à suspensão de sua Inscrição Estadual e injusta lavratura dos TADs, pois o ICMS neles lançado já se encontrava recolhido por força do regime de substituição tributária;

- os motivos que ensejaram a suspensão de sua Inscrição Estadual haviam sido sanados em 12/09/2011, razão pela qual solicitou a reativação na data de 13/09/2011, antes mesmo da autuação;

- o pedido de reativação da Inscrição Estadual teria eficácia desde o seu protocolo e não somente após a homologação do Fisco Estadual, residindo ai o equívoco na sentença, já que o
aguardo na homologação pelo Fisco não poderia ensejar a paralisação de suas atividades empresariais, sob pena de afronta às regras constitucionais da livre iniciativa e da Ordem Econômica.

- a Lei Complementar Federal n.º 140/11, que disciplina o licenciamento ambiental (art. 14, §4º), prevê renovação automática da licença entre o prazo de requerimento e a manifestação definitiva do Órgão competente.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a condenação ao Apelado em lhe ressarcir os valores pagos indevidamente.

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do Apelo, ao argumento de que a sentença proferida contém argumentos suficientes para afastar a pretensão recursal (id. 164571164).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça entendendo desnecessária a intervenção na lide (id. 165575199).

Recurso tempestivo (id. 164571162).

Preparado (id. 165101675).

Conclusos por redistribuição (id. 174834171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente Recurso de Apelação foi interposto por
PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
,

visando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na ação que buscava a restituição de valores indevidamente pagos ao Fisco Estadual.

De início é preciso pontuar que, em conformidade com a petição recursal, o objeto do Apelo se restringe à análise sobre a legalidade da exigência do ICMS e da multa aplicada pelo Apelado, por ocasião da lavratura dos TADs descritos na inicial.

Definidos os contornos da lide, passo ao julgamento do mérito recursal.

I -
ICMS

Colhe-se dos autos que foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito em desfavor da Apelante, com o lançamento do ICMS e a aplicação de multa, fatos que, aliás, são incontroversos nos autos.

Logo, para deliberar sobre o direito em litígio no Apelo, é necessária a análise da legalidade da atuação do Fisco Estadual na lavratura dos TAD’s.

Ao sentenciar o feito, o juízo singular concluiu pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que a Apelante possuía plena ciência de que se encontrava em situação irregular quanto à sua Inscrição Estadual e, assim, concorreu isoladamente para a infração praticada e o dano gerado,
verbis
:

“
Por meio da DOCUMENTAÇÃO apresentada pelo Requerido, é possível vislumbrar que a argumentação inicial da parte Requerente não merece prosperar.

Verifica-se, por meio do TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO, que a apreensão ocorreu na data de 16/09/2011 às 12:14:18 horas. Ocorre que o Requerido, por meio de extrato da Consulta de Histórico de Atualizações às fls. 56-63, demostra que a SUSPENSÃO por não cumprimento de exigência de laudo de vistoria ocorreu em 01/09/2011, e a solicitação por parte da Requerente para a REATIVAÇÃO ocorreu em 13/09/2011 e foi HOMOLOGADA em 20/09/2011 com o retorno da regularidade da INSCRIÇÃO ESTADUAL.

Em síntese,
a parte Requerente tinha conhecimento que a INSCRIÇÃO ESTADUAL se encontrava suspensa, pois em data ANTERIOR à APRENSÃO dos veículos, fez a solicitação de reativação dele
.

Embora a parte Requerente alegue que sofreu com a MORA da Fazenda Estadual em atuar administrativamente na REATIVAÇÃO de sua inscrição estadual, verifica-se que a lei não apresenta prazo para tal análise de regularização, tendo transcorrido um total de apenas 7 (sete) dias, tempo este considerado razoável frente a outra situação aparentemente semelhante que ocorreu com a Requerente, onde esta solicitou a reativação da inscrição estadual em 30/06/2009 e teve a homologação em 23/10/2009, ou seja, após praticamente 4 (quatro) meses
.

O caso em tela se concentra no ato de APRENSÃO e DEPÓSITO dos bens móveis que tinham destino a empresa da Requerente, e estes encontram-se legais por meio de documentação dos autos, pois foram realizados por conta da SUSPENSÃO da INSCRIÇÃO ESTADUAL da parte Requerente.

Assim, NÃO HÁ o que se falar em RESTITUIÇÃO de QUANTIA CERTA, nem mesmo INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS por parte do Requerido se APENAS o REQUERENTE concorreu para o dano gerado
.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, e via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.
(g.n.)

(id. 164571153).

No caso, a Apelante teve lavrados dois TAD’s em seu desfavor, por meio dos quais foram exigidos o pagamento do ICMS referente à operação e multa, por descumprimento de obrigação acessória.

A comercialização de combustíveis é operação mercantil sobre a qual incide o ICMS e a cobrança do imposto para esse tipo de operação está sujeita à
substituição tributária
, onde o substituto é o remetente da mercadoria, a quem, em princípio, compete promover o recolhimento pertinente a toda a cadeia de venda do combustível.

A substituição tributária para esse tipo de operação encontra previsão no Convênio ICMS 110, de 28 de setembro de 2007, conforme a redação vigente à época dos fatos:

“
Cláusula primeira
.
Ficam os Estados e o Distrito Federal, quando destinatários,
autorizados a atribuir ao remetente de combustíveis e lubrificantes
, derivados ou não de petróleo, a seguir relacionados, com a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, situado em outra unidade da Federação, a condição de sujeito passivo por substituição tributária, relativamente ao ICMS incidente sobre as operações com esses produtos, a partir da operação que o remetente estiver realizando, até a última, assegurado o seu recolhimento à unidade federada onde estiver localizado o destinatário:

(...)

Cláusula décima sexta
.
Ressalvada a hipótese de que trata a cláusula segunda, o imposto retido deverá ser recolhido no 10º (décimo) dia subsequente ao término do período de apuração em que tiver ocorrido a operação, ou, no caso do 10º (décimo) dia cair em dia não útil ou sem expediente bancário, no primeiro dia útil subsequente, a crédito da unidade federada em cujo território se encontra estabelecido o destinatário das mercadorias.”
(
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2007/CV110_07%20-%20Redacao%20Original
)

Da análise dos TAD’s lavrados pela autoridade fiscal, é possível perceber que a Apelante foi autuada em razão de irregularidade cadastral junto à SEFAZ/MT, o que gerou, além da multa do art. 45, a antecipação do recolhimento do ICMS devido na operação (art. 3º da Lei n.º 7.098/98).

Note-se a motivação que constou no TAD n.º 919998-6, que, a propósito, é a mesma do TAD n.º 919999-8:

“Com as seguintes
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ANTECIPAÇÃO DO ICMS, REFERENTE A COMBUSTÍVEL DESTINADO A CONTRIBUINTE SUSPENSO NO CADASTRO DE MT, SERÁ COBRADO O ICMS REFERENTE AO ICMS COMPLEMENTAR, E APLICADA MULTA DE 85 UPF. CONF. ART. ACIMA CITADO
.”
(id. 164571153, p. 69
e 79
).

Ademais, os aludidos TAD’s mencionam o art. 3ª da Lei n.º 7.098/98, com seus parágrafos 3º, 4º e 5º, os quais tratam da antecipação do recolhimento do ICMS:

“
Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

[...]

§ 3º Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto em normas complementares, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes, exceto para o setor industrial.

§ 4º A antecipação do recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá ser exigida na entrada de mercadorias no território mato-grossense, inclusive quando se tratar de mercadoria a vender no Estado sem destinatário certo

§ 5º O recolhimento será exigido, ainda, na entrada no território mato-grossense de mercadoria ou bem cujo pagamento do imposto já deveria ter sido efetuado através da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, conforme previsto na legislação tributária
.”

Diante da redação dos dispositivos legais acima transcritos, mencionados nos TAD’s lavrados, o ICMS referente à operação ainda se encontrava pendente de recolhimento e o momento de seu pagamento foi antecipado por força da autuação realizada.

Essa, inclusive, é a defesa que o
Estado de Mato Grosso
faz em sua contestação, invocando o disposto nas Portarias n.º 114/2002 e 100/1996, conforme o esclarecimento feito pelo Órgão fazendário na CI n.° 070/GSUL-SEFAZ/2013, anexa à contestação:

“Muito embora o contribuinte tenha alegado que, apesar de sua inscrição estadual estar suspensa, não poderia ter sido lavrado os TADs para cobrança do ICMS, por tratar-se de ICMS substituição tributária, muito menos com aplicação de penalidade, informamos que,
a previsão para a antecipação do ICMS quando a inscrição estadual está suspensa, está prevista no art. 35 da Portaria 114/2002 e no art. 1º, inciso VII, alínea “
a
” da Portaria 100/96
, conforme transcrito abaixo:

Portaria 114/2002:

Art. 35 Os estabelecimentos localizados em outras unidades da Federação, quando firmarem acordo específico com o Estado de Mato Grosso para a retenção e recolhimento do imposto devido nas operações ou prestações de serviço sujeitas ao regime de substituição tributária que ocorrerem em território mato-grossense, deverão solicitar seu cadastramento, mediante requerimento dirigido a esta Secretaria de Estado de Fazenda, instruido com os seguintes documentos:

[...]

Portaria 100/96:

Art. 1º O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, inclusive a parcela relativa ao diferencial de alíquota, deverá ser recolhido nos prazos abaixo:

VII - para os contribuintes enquadrados na condição de substitutos tributários que promoverem a saída de mercadorias sujeitas a retenção antecipada do imposto: --

a) nas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, inclusive os produtos mencionados nos incisos I e II do § 1º do artigo 297 do Regulamento do ICMS: (Nova redação dada pela Port, 136/03, efeitos a partir 19/11/03)

2) entes da saída da mercadoria, por meio de GNRE On-Line ou de DAR- 1/AUT, na falta de credenciamento de que trata o item anterior. (efeitos a partir de 1º de agosto de 2011) (Nova redação dada pele Port. 197/11).
”
(id. 164571153, pp. 118/119).

Importante anotar, então, para que fiquem claros os fundamentos ora adotados, que as informações constantes em ambos os TAD’s gozam da presunção relativa de veracidade, o que impõe à contribuinte, ora Apelante, o ônus da prova para a sua desconstituição.

E, para o caso em análise,
não há documentação suficiente que permita desconstituir os referidos documento
s
, que implicaria em demonstrar que o imposto já se encontrava devidamente recolhido no momento em que os caminhões foram parados pela fiscalização estadual.

É de suma importância destacar que os TAD’s não foram juntados aos autos em sua integralidade, não sendo possível extrair desses documentos, informações além daquelas já acima mencionadas.

Importa acrescentar que embora a Apelante tenha trazido aos autos as Notas Fiscais que acompanhavam a operação (id. 164571153, pp. 67 e 77), referidos documentos servem apenas para demonstrar a discriminação do valor a ser recolhido de imposto, mas não constituem prova efetiva do seu pagamento.

Neste ponto, é preciso destacar o que dispõe o art. 35, da Portaria n.º 114/2002, acima transcrito, onde se vê que para a substituição tributária seria necessário que os estabelecimentos localizados em outras unidades da Federação, firmassem acordo específico com o Estado de Mato Grosso, porém inexiste documento comprobatório de que este seja o caso da remetente do produto à Apelante.

Dessarte,
o pedido de restituição do ICMS não comporta acolhimento
, por falta de provas de que foi pago em duplicidade.

II -
Multa por descumprimento de obrigação acessória

No que diz respeito às multas aplicadas em desfavor da Apelante, vale lembrar que, aos Entes Federativos, a CF/88 outorga o Poder de Polícia, que consiste em
“poderes para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado”.

Assim, a atividade fiscal é uma das quais onde esse poder é facilmente visível, diante das inúmeras normas que disciplinam os atos de comércio, indústria e prestação de serviços, com seus respectivos fatos geradores, passíveis da exação fiscal, de tal forma que a Administração tem o Poder-Dever de exigir documentos, fazer vistorias, apreender mercadorias, aplicar penalidades etc.

Diante desse Poder-Dever de instituir tributos e fiscalizar o seu recebimento, o Estado tem o direito/obrigação de instituir rotinas, por meio de normativos legais, que possibilitem a checagem das inúmeras transações comerciais que ocorrem no dia a dia, a fim de aferir se a transação mercantil eventualmente realizada é passível da exação fiscal, ou não.

No caso do
Estado de Mato Grosso
, o art. 22, §1º, II, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n.º 1.944/89, previa a aplicação de penalidade no caso de contribuinte considerado não inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS:

“Art. 22. A inscrição no Cadastro de Contribuinte do ICMS será concedida por prazo certo ou indeterminado, podendo sua eficácia ser cassada a qualquer tempo ou suspensa, na forma a ser estabelecida pela Secretaria de Fazenda. (cf. art. 17-H da Lei Nº 7.098/1998, acrescentado pela Lei Nº 9.425/2010 - efeitos a partir de 2 de agosto de 2010) (Redação do caput dada pelo Decreto Nº 2.971 DE 10.11.2010, DOE MT de 10.11.2010, com efeitos a partir de 02.08.2011)

§ 1º. Determinada a cassação ou a suspensão, o contribuinte será considerado não inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, definitiva ou temporariamente, conforme o caso, sujeitando-se: (cf. art. 17-H da Lei Nº 7.098/1998, acrescentado pela Lei Nº 9.425/2010 - efeitos a partir de 2 de agosto de 2010) (Redação dada pelo Decreto Nº 2.971 DE 10.11.2010, DOE MT de 10.11.2010, com efeitos a partir de 02.08.2011).”

No caso da Apelante, a infração foi enquadrada no art. 45, §8º, da Lei n.º 7.098/98, conforme redação vigente à época:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

§ 8º Não havendo outra importância expressamente determinada, as infrações à legislação do ICMS serão punidas com multa equivalente a 5 (cinco) UPFMT.”

Logo, o que aqui se vislumbra é a subsunção do fato à norma, ensejando a aplicação da penalidade por descumprimento da obrigação legal fixada pelo Apelado, cabendo acrescentar que o TAD em questão é ato administrativo dotado de presunção relativa de veracidade, o que impõe à Apelante a comprovação de que sua Inscrição Estadual não se encontrava suspensa no momento da fiscalização, tal como alegado em sua inicial.

Inexistente prova nesse sentido, há de prevalecer a informação contida em ambos os TAD’s quanto à suspensão de sua Inscrição Estadual, o que demonstra que houve, portanto, o descumprimento de obrigação acessória passível de multa pecuniária.

III -

Inovação Recursal - supressão de instância

Ao ajuizar a ação,
a Apelante se apoia em duas teses principais, a saber:

1ª)
de que em nenhum momento teve a sua Inscrição estadual suspensa e
2ª)
ainda que estivesse suspensa, não poderia incidir o ICMS na operação, por se tratar de ICMS em substituição tributária.

Sobre a negativa de suspensão da Inscrição Estadual, argumenta a inexistência de prova de sua ocorrência, arguindo a impossibilidade de produzir prova negativa a fim de demonstrar o contrário e fora essas breves linhas, nenhum outro argumento é direcionado à questão, na inicial.

A questão voltou a ser abordada na impugnação (id. 164571153, pp. 155/165) e,
embora admitindo que estava com a inscrição suspensa a partir de 01/09/2011, informa que em 12/09/2011 solicitou a sua reativação, imputando,
em passant
,
ao Apelado, a responsabilidade pela demora na providência.

Acontece que, ao interpor o Recurso, a Apelante serve-se dessa mera narrativa para tentar construir nova tese sobre a regularidade de sua Inscrição Estadual no ato da fiscalização, defendendo, nesse caso, que o Estado não poderia tê-la autuado no interregno entre a solicitação de reativação da sua inscrição e a respectiva homologação, invocando, inclusive a LC n.º 140/11, em analogia ao seu caso, a fim de reforçar esse argumento em seu favor.

No entanto, a tese vertida em recurso não foi objeto da inicial e sequer foi debatida em contestação ou mesmo na sentença, caracterizando, assim, inovação recursal por parte da Apelante, o que torna impossível a sua análise em Segundo Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO MONITÓRIA” - CONTRATO BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUESTÕES EMINENTEMENTE JURÍDICA - ENCARGOS CONTRATUAIS - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - SÚMULA 247 DO STJ - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO -
TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (
...)
5.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
.
6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido.”
(N.U 1005991-54.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Sebastiao Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 08/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - RECURSO ADESIVO - SERVIDOR DO MUNICÍPIO - AGENTE DE VIGILÂNCIA - REENQUADRAMENTO NO CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO - DISPONIBILIDADE - INOVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE -PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE DE VIFGILÂNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
2.
É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal
.
(...).”
(N.U 1006293-16.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - REPETIÇÃO DOS TERMOS DA INICIAL - NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
TESE NÃO APRESENTADA NO CURSO DO PROCESSO - INOVAÇÃO RECURSAL
- NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
O recurso de apelação deve atacar os fundamentos da sentença que pretende reformar, de forma clara e objetiva, não podendo ser uma simples repetição do que fora dito na inicial, ou na defesa, ou em outra peça recursal, sob pena do seu não conhecimento. Demonstrada que as razões expostas na apelação não se voltam contra os fundamentos em que se amparou a sentença, o não conhecimento do recurso é medida impositiva, por violação ao princípio da dialeticidade.
Matéria abordada na apelação que não tenha sido levantada no curso do processo configura clara inovação recursal e não pode ser examinada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância
.
”
(N.U 0001338-05.2006.8.11.0038, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 28/07/2023) (g.n.)

Forte nesses fundamentos,
CONHEÇO EM PARTE
do Apelo interposto e nesta lhe
NEGO O PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da Apelante pelo Juízo de 1º Grau para R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023